Tribunal: STF
Processo: RHC 243451
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daiane Berger de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 857.413/PR (evento 41).



    A Recorrente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 6 e 8). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade das provas produzidas a partir de busca domiciliar ilegal ante a ausência de justa causa. Sustenta que policiais civis, munidos apenas com mandado de prisão contra o corréu Bruno Zaluski, realizaram buscas na residência da recorrente sem ordem judicial. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pela declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar (evento 46).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. STATUS LIBERTATIS DA PACIENTE. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DAS DROGAS. 



    1. A Corte local demonstrou elementos objetivos que justificaram o ingresso no domicílio da paciente, de modo que não há falar em ilegalidade nas provas obtidas. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de sentença penal condenatória transitada em julgado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio da recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da revisão criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 8):



    “Ao contrário da tese defensiva, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas por violação de domicílio, uma vez que os agentes estavam investigando a prática do tráfico de drogas, tendo em vista denúncias (narcodenúncia 181) de envolvimento do corréu Bruno no comércio ilícito de entorpecentes, na própria residência, quando tiveram notícias da participação de Bruno na tentativa de homicídio e, ao dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do corréu Bruno, localizaram substâncias entorpecentes em sua residência, onde também morava a requerente Daiane.



    (...)



    Destarte, evidente a justa causa para a entrada na residência, uma vez que além da investigação do comércio de tráfico de drogas, ao dar cumprimento ao mandado de prisão em razão da tentativa de homicídio, foram constatados os ilícitos no interior da residência, caracterizando-se, assim, elementos hábeis a justificar a ação policial. 



    Ademais, a presunção de veracidade da palavra do agente público, que evidentemente não é absoluta, consubstancia qualidade que acentua sobremaneira a importância de suas declarações, sendo tão somente devida sua fragilização em caso de eventual evidência de parcialidade, circunstância que claramente não verificada no caso em apreço. 



    A jurisprudência orienta nesse sentido:



    (...)



    Evidentemente, no caso dos autos, não merecem desprezo os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, especialmente porque coerentes, harmônicos e em consonância com as circunstâncias da flagrância delitiva. 



    A propósito, bem salientou o nobre Procurador de Justiça “in verbis”:



    “Nesse sentido, extrai-se dos autos que, concomitantemente ao ingresso na residência para cumprimento do mandado de prisão em desfavor do corréu Bruno Rafael Zaluski, namorado da requerente, havia informações de que o corréu comandava o tráfico de drogas na Região do Campo do Pavão, em Guarapuava. 



    Segundo depoimento do policial Carlos Júnior de Oliveira (mov. 1.3), o corréu vinha sendo investigado desde meados de 2014 pela prática de tráfico de drogas e, próximo à data da abordagem, a equipe policial recebeu informação de que Daiane auxiliava Bruno na traficância. 



    Em complemento, frisou o militar que no dia anterior ao cumprimento do mandado e realização de busca domiciliar, foi realizada campana em frente a residência e verificada movimentação de usuário de drogas no local. 



    Desse modo, diante da existência de fundadas suspeitas da prática de crimes pelos réus, a equipe policial adentrou na residência e lá logrou localizar porções de maconha na carteira do corréu e escondida sob a cama do casal, bem como verificar a existência de mensagens de texto no celular do corréu e da requerente denotativas do comércio de entorpecentes. 



    Observa-se, portanto, do contexto em que realizada a prisão em flagrante da requerente que, além dela e do corréu se encontrarem em estado de flagrância, havia fundadas suspeitas da prática de crimes, o que justifica a entrada na residência sem autorização judicial...”.



    Deste modo, ao contrário da tese da i. defesa, inexiste ilegalidade na ação policial, portanto, não acolho a nulidade suscitada e, por conseguinte, afasto o pedido de absolvição por ausência de prova.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou:



    “Com efeito, tem-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, estabeleceu diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de fundadas razões de flagrante delito e, portanto, tenha-se como devidamente justificado e aceitável juridicamente o ingresso de forças policiais na residência de cidadãos, abarcando, ainda, as hipóteses em que existe a alegação segundo a qual, para tal desiderato, houve consentimento expresso e voluntário (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021). 



    No caso, no que interessa ao feito, o Julgador local assim concluiu (fl. 98 - grifo nosso):



    Ao contrário da tese defensiva, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas por violação de domicílio, uma vez que os agentes estavam investigando a prática do tráfico de drogas, tendo em vista denúncias (narcodenúncia 181) de envolvimento do corréu Bruno no comércio ilícito de entorpecentes, na própria residência, quando tiveram notícias da participação de Bruno na tentativa de homicídio e, ao dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do corréu Bruno, localizaram substâncias entorpecentes em sua residência, onde também morava a requerente Daiane.



    Como se vê, a Corte local demonstrou elementos objetivos que justificaram o ingresso no domicílio da paciente, de modo que não há falar em ilegalidade nas provas obtidas.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio da recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente